Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2. Em caso de pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, quando o acusado é reincidente e com má conduta social, nos termos do artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.